Tribunal: STF
Processo: ARE 1508070
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). NATUREZA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Julgadora da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO ATRELADA AO FUNDEINFRA. CARÁTER FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. I. Ao apreciar a cautelar deferida na ADI 7.363/MC, a maioria dos membros do Plenário da Corte Constitucional seguiu a divergência inaugurada pelo Min. Edson Fachin no sentido de não referendar a medida cautelar e, desse modo, foi mantida a eficácia da legislação que autoriza o Estado de Goiás a exigir a contribuição destinada ao FUNDEINFRA. II. Conquanto a contribuição ao FUNDEINFRA constitua condição para a obtenção de benefício fiscal, possui caráter facultativo e não importa em redução de benefício ou aumento indireto de tributo, de modo que não há falar na necessidade de aplicação da anterioridade nonagesimal. III. Além disso, a semelhança da questão a outros fundos facultativos análogos estabelecidos por outros Estados, foi o que levou o Supremo Tribunal Federal a não referendar a medida cautelar concedida na ADI 7.363, reforçando, assim, a validade da sua exigência imediata, impondo-se ratificar a sentença que denegou a segurança impetrada com fins de suspender referida exigência. IV. Não só por isso, já que nos termos do artigo 3º, do CTN, a aludida contribuição, por não ser compulsória, não ostenta a natureza de tributo, desmerecendo sofrer a incidência das garantias próprias de tributo previstas na ordem constitucional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 6, p. 14; grifos no original).  



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO ATRELADA AO FUNDEINFRA. CARÁTER FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO AO QUAL SE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NÃO VERIFICADA. I. Os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, inteireza e a clareza da decisão embargada. II. Ausente pretensão de esclarecimento de pontos obscuros, omissos ou contraditórios na decisão embargada, ou, ainda, a correção de erro material, apenas se insurgindo, sob alegação de premissa equivocada, quanto ao seu conteúdo e fundamentos nele lançados, sua rejeição se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (e-doc. 8, p. 30; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente aponta violado o art. 150, inc. III, al. “c”, da CRFB.  



    3.1. Argumenta que “o referido decreto [nº 10.187, de 2022], passou a ser aplicado pelo Estado de Goiás a partir de 01/01/2023, impondo ao contribuinte a ‘escolha’ de uma das seguintes opções: a) perda do benefício fiscal da isenção, em caso de não pagamento de contribuição destinada a Fundo Estadual (FUNDEINFRA), com imposição da obrigação de pagamento do ICMS em sua integralidade, pelas alíquotas internas; ou b) redução indireta da isenção, uma vez que esta passou a ser condicionada ao pagamento de contribuição ao FUNDEINFRA, em parte do valor que seria devido pelo próprio ICMS (mesmo fato gerador e base de cálculo do ICMS), nas operações e alíquotas citadas no tópico anterior” (e-doc. 9, p. 16). 



    3.2. Afirma que “a norma em questão criou claramente uma condicionante para a obtenção de benefício fiscal, ocasionando a majoração indireta do tributo, pois antes da alteração promovida pela Lei Estadual nº 21.671/2022 era concedido a isenção total do ICMS, inclusive quanto à manutenção do crédito, na operação interna com milho, soja e gado, sendo que referida isenção não estava condicionada ao pagamento de contribuição a qualquer fundo de investimento. Atualmente, com a alteração da legislação, o Recorrente, somente terá direito a isenção do ICMS se realizar a contribuição ao FUNDEINFRA, criada pelo Lei Estadual nº 21.670/2022, nos percentuais dispostos no Decreto Estadual nº 10.187/2022” (e-doc. 9, p. 17).



    3.3. Sustenta que “se faz a observância da anterioridade nonagesimal na aplicação das regras mais gravosas aos contribuintes introduzidas pelo Decreto Estadual nº 10.187/2022, condicionando o benefício fiscal de isenção do ICMS ao pagamento de contribuição ao FUNDEINFRA” (e-doc. 9, p. 23).  



    3.4. Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o r. acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal do Estado de Goiás, determinando que a autoridade coatora respeite o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, previsto no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal, não realizando a cobrança sobre o Recorrente da exação referente as Contribuição ao FUNDEINFRA, prevista nas Leis Estaduais de n.º 21.670/22 e n.º 21.671/22, bem como no Decreto Regulamentador nº 10.187/22, até a data de 31/03/2023, bem como seja declaração do direito do Recorrente em restituir, através de procedimento próprio na via administrativa, eventuais recolhimentos indevidos de Contribuições ao FUNDEINFRA realizadas no período abarcado pela anterioridade nonagesimal discutida nos autos” (e-doc. 9, p. 24).  



    4. Em contrarrazões, o Estado de Goiás argumenta que “tal alegação [de violação ao art. 150, inc. III, da CRFB], para ser verificada, necessitaria de inegável análise da legislação goiana, o que não é possível no bojo do presente recurso. Portanto, tal pretensão encontraria óbice na súmula 280 do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 10, p. 115).



    4.1. Sustenta que “não há qualquer inconstitucionalidade na criação de uma contribuição (facultativa – ou seja: sem natureza tributária) de sorte a conferir recursos a determinado fundo – o que encerra o principal ponto das Leis estaduais impugnadas –, utilizando-a como condicionante à fruição de determinados incentivos fiscais e de regimes especiais de fiscalização tributária. Com efeito, o termo ‘contribuição’ é utilizado como substantivo oriundo do verbo contribuir (para algo) – e não como denominação técnica de uma espécie tributária. Ou seja: não se está a criar um tributo” (e-doc. 10, p. 115).



    4.2. Afirma que “a viabilidade jurídica de uma contribuição como fonte de recursos ao FUNDEINFRA –, válida a menção à ratio fixada na ADI nº 2056/MS, de lavra do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade de instituto com contornos semelhantes (contribuição para o FUNDERSUL, do Mato Grosso do Sul): (...)” (e-doc. 10, p. 116).



    4.3. Pontua que “sequer há que se falar em majoração indireta de tributo decorrente da revogação de benefícios fiscais. Como já assinalado, a inovação legislativa encerra mera condicionante à fruição de benefícios já existentes; benefícios, esses, que remanescem com igual extensão àquela vigente antes da instituição da contribuição. Ou seja: não se está a revogar um benefício fiscal, restando evidenciado o distinguishing em relação à ratio fixada no RE nº 564.225/RS – precedente persuasivo invocado pela parte impetrante nos autos originários. Reitera -se: não há alteração da carga tributária, tampouco da extensão do benefício fiscal, a afastar a indevida conclusão acerca da existência de majoração indireta de tributo” (e-doc. 10, p. 118-119).



    4.4. Pede “o não conhecimento do presente recurso e, acaso conhecido, que seja negado provimento” (e-doc. 10, p. 121).



    5. O recurso extraordinário não foi admitido porquanto “a análise de eventual ofensa ao artigo 150, III, “c”, da Carta Magna esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que pertine à discussão referente à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, para que se possa efetuar a cobrança de contribuição facultativa, pertinente ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA) (Cf. STF, RE 1286672 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 05/11/2020, Publicação: 26/02/2021). E isso, de forma hialina, impede o trânsito do recurso extraordinário” (e-doc. 11, p. 2).  



    6. O agravante alega que “o debate trazido à baila não importa em reexame de prova, tendo em vista que se trata de matéria puramente de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 279, desta Egrégia Corte” (e-doc. 13, p. 8). 



    7. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso de forma assim ementada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). LEIS ESTADUAIS Nº 21.670 E Nº 21.671, DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO ESTADUAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Em virtude da prejudicialidade do julgamento da ADI nº 7.363-AgR/GO, (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09/04/2024, p. 18/04/2024), a questão atinente à natureza jurídica da contribuição vinculada ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) —de caráter facultativo e que dá azo à percepção de créditos tributários e, por conseguinte, à garantia da anterioridade nonagesimal — requer, necessariamente, o exame da legislação infraconstitucional local (Leis estaduais nº 21.670, de 2022, e nº 21.671, de 2002, e Decreto estadual nº 10.187, de 2022). 



    9. Desta feita, está obstada a abertura desta via recursal, à falta de violação direta do Texto Constitucional, ainda, pela incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    10. Neste sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.482.202-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade tributária nos casos de aumento direto ou indireto de imposto. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.402.382-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU/ITU. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.280.729-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.530.797/GO, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso, j. 18/12/2024, p. 19/12/2024; ARE nº 1.525.959/GO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 09/12/2024, p. 11/12/2024.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator